Tribunal: TJES
Processo: 5040013-79.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040013-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA PRETTI FALCONE PEREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040013-79.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MARCELA PRETTI FALCONE PEREIRA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, LUCAS PRETTI CYPRESTE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

VEÍCULO NÃO CONDUZIDO PELO PROPRIETÁRIO NA DATA DAS AUTUAÇÕES. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM ÂMBITO JUDICIAL AINDA QUE TRANSCORRIDO O PRAZO ADMINISTRATIVO. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR REALIZADA POR APLICATIVO E NÃO LEVADA A EFEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora MARCELA, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, em que pese a impugnação da Recorrente quanto à suposta violação ao seu direito de defesa, deixo de apreciar a questão aduzida, tendo em vista que a decisão de mérito lhes favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(3). No mérito, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça há muito já reconheceu a possibilidade de o autuado valer-se do processo judicial para suprir a indicação do real condutor e aplicação correta da penalidade. Nesse sentido, inclusive, leia-se
in verbis
: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado.
3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado.
(REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019)”.

(4). Nesse sentido, considerando que a Autora comprova ter realizado procedimento de indicação de condutor via aplicativo (Carteira Digital de Trânsito), o qual entretanto, não foi levado a efeito (fato esse nem sequer impugnado pelos Recorridos), bem como se desincumbiram do ônus de comprovar que não foi a Sra. MARCELA a responsável pelo cometimento das infrações ora impugnadas na presente demanda, tendo o pelo real infrator (Sr. LUCAS) assumido a responsabilidade pelas supracitadas infrações, compreendo que merece reforma a sentença objurgada, de modo a se acolher os pedidos feitos à exordial.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
JULGAR PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15, pelo que
CONDENO os Recorridos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES a: a) transferir a pontuação
decorrente dos autos de infração n° RA00130264 e RV01474207
do prontuário da autora MARCELA para o prontuário do autor LUCAS PRETTI CYPRESTE; b) cancelar o processo administrativo n° 2023-7FHHH,
bem como seja levantada, em definitivo, a restrição e pontuação lançados na CNH da autora MARCELA no que se refere aos autos de infração n° RA00130264 e RV01474207
, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)